Tribunal: TJDFT
Processo: 0751617-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751617-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: P. R. F. E. C. REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO DOREA E CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença proposto por P. R. F. E. C. Em suas razões (ID 66893445), o agravante sustenta que: 1) a Bradesco apresentou impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal; 2) o depósito ocorreu por mero erro material, sanável por intimação; 3) observada a defesa dentro do prazo legal, conforme indica o sistema PJe, o juiz somente poderia não ter a conhecido caso tivesse ocorrido renúncia expressa da agravante; 4) a impugnação foi apresentada após o depósito judicial, fato que por si só já denota a intenção impugnativa da pretensão executiva; 5) o título executivo não contém liquidez. Requer, ao final, o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 66893447). O efeito suspensivo foi deferido (ID 67117788). Contrarrazões apresentadas (ID 67127490). Ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação nos termos do art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator